Tribunal: TJDFT
Processo: 0729284-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0729284-74.2022.8.07.0000 PACIENTE: GERALDO ANTONIO DE CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da decisão de Num. 38929976: “Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Geraldo Antônio de Castro, em causa própria, com a finalidade de se obter salvo-conduto em seu favor, para evitar a concretização de ameaça ao seu direito de locomoção. Nas razões que foram lançadas na petição inicial (ID 38929674), o impetrante sustenta que foi casado por 25 anos com Maria da Penha Souza de Castro, com a qual obtiveram uma única filha, Aline Souza de Castro. Acrescenta que no início do relacionamento, há 24 anos, tiveram uma única discussão, mas sem agressão física. No dia 06/07/2022, sua esposa e filha saíram de casa e, dissimuladamente, foram à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e ali fizeram falsas e caluniosas declarações contra o paciente. Aduz que prestou informações à autoridade coatora, ressaltando a falsidade dos fatos, mas mesmo assim, foi deferido o pedido de medida de afastamento da mãe e filha por 90 dias. Além disso, na data de hoje, 04/09/2022, esposa e filha, “mais uma vez falsamente”, alegaram novas acusações no sentido de que o impetrante estaria descumprindo as medidas cautelares para, por essa razão, pedir a prisão do paciente. Alega que as falsas acusações tem outro objetivo, isto é, o de proporcionar à filha um maior quinhão da herança, em detrimento dos irmãos unilaterais, filhos do impetrante. Requer, nesse rumo, seja deferido em favor do paciente o devido salvo conduto “para que a autoridade coatora abstenha-se de tomar medidas cautelares sem o mínimo indício probatório e, ao revés, defira medida cautelar a favor do paciente para que as indigitadas mãe e filha se abstenham de novas falsas declarações sem prova e depositem em juízo as duas cópias das chaves, frente e fundos, do apartamento da 106 sul, e que as mesmas sejam entregues ao paciente ou custodiadas pela delegacia de origem, para se evitar majoração dos danos psicológicos ao paciente (que dorme com medo), sob pena de caracterização imediata do crime de denunciação caluniosa, ao tempo que seja determinada à mãe MARIA DA PENHA SOUZA DE CASTRO que esclareça todos os fatos a ela imputadas, além de explicações sobre o laudo de metástase de câncer, a fim de ser produzido o mínimo de prova para não restar caracterizado os crimes, em tese, contra administração da justiça, praticados, em tese por mãe e filha, retro designadas”. Acrescento que os autos foram conclusos ao plantão judicial para análise do pedido liminar. Não tendo o magistrado vislumbrado a urgência da medida, deixou de analisar o pedido liminar naquela sede. Os autos vieram, então, conclusos à minha relatoria. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Como bem observado pelo e. Des, J. J. Costa Carvalho em sede de plantão judicial, não restou configurada a extrema urgência da medida postulada pelo paciente, apta a legitimar a sua concessão em sede liminar. Não se observa, de plano, qualquer constrangimento ilegal suportado pelo paciente, haja vista que apenas deferidas em favor das ofendidas medidas protetivas de afastamento e proibição de contato, não se vislumbrando qualquer espécie de cerceamento ilegal da liberdade do paciente (Num. 38929670). Nesse sentido, consignou o e. Des. Plantonista (Num. 38929976 - Pág. 2): “(...) Com efeito, consta dos autos que no dia 06/07/2022, foram deferidas as seguintes medidas protetivas contra o paciente: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e, b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. (ID 38929675, p. 10/14). Na sequência, no dia 11/07/2022, o d. Juiz do conhecimento determinou que as medidas protetivas vigorem por 3 meses a partir da data da decisão (ID 38929675, p. 34/35). Em 23/08/2022, as supostas vítimas apresentaram petição informando que o paciente continua intimidando-as psicologicamente (ID 38929675, p. 58/60). Desde então inúmeras petições foram apresentadas, tanto pelo impetrante como pelas supostas vítimas, mas sobretudo por ele, que advoga em causa própria e utiliza diversas expressões ofensivas para se referir às vítimas. Nesta data, 04/09/2022, o d. Juiz do conhecimento prorrogou as medidas protetivas de urgência por mais 6 meses, a contar do término do prazo de 3 meses antes determinado. Corretamente mencionou que “em petição de (ID 134610350) o autuado manifesta evidente desequilíbrio emocional ao revelar ideação suicida, o que gera preocupação daquele d. Juízo, que o descaso do autuado com sua própria vida possa irradiar em novas agressões contra as ofendidas” (ID 38929675, p. 134/135).” O art. 22 da Lei Maria da Penha estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. Por outro lado, da leitura das razões da peça inicial do presente writ, observa-se que o paciente, atuando em causa própria, formula pedidos que sequer foram apreciados pelo Juízo de origem, ensejando supressão de instância. Ressalto, inclusive, que eventual defesa acerca do mérito atinente aos fatos deve ser objeto de análise na fase e na instância apropriadas, após a devida instrução processual, e não em sede da via estreita do presente writ. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator